Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-12.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701518-12.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI AGRAVADO: DOUGLAS NUNES LACERDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ́por Central LFS Consultoria Eireli em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0708200-02.2022.8.07.0005, deferiu a tutela de urgência e determinou o bloqueio de R$ 32.693,24 nas contas bancárias de titularidade da Agravante, nos termos transcritos a seguir: “Trata-se de ação sob o procedimento comum proposta por DOUGLAS NUNES LACERDA em desfavor de CENTRAL LFS CONSULTORIA EIRELI, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 32.693,24. Narra a parte autora ter firmado, por intermédio da demandada, uma série de operações de mútuo junto a diversas instituições financeiras, tendo a ré se comprometido a arcar com os pagamentos de algumas parcelas dos empréstimos, de modo a cumprir as promessas feitas na fase pré contratual. Assim, requer a autora, em tutela de urgência, que seja bloqueada a quantia de R$ 32.693,24 por intermédio dos sistemas conveniados, equivalente às obrigações assumidas pela demandada. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Decido. Confiro à parte demandante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifica-se que há probabilidade do direito vindicado, uma vez que aparentemente o demandante foi vítima de um golpe, já que não houve adimplemento das obrigações assumidas pela demandada, ao passo se tornaram inacessíveis os prepostos que participaram da contratação. O risco de dano é patente, pois as diversas obrigações assumidas comprometem a remuneração do demandante mensalmente, o que pode refletir diretamente no sustento de sua família. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, pois caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, os valores ou bens eventualmente bloqueados serão retornados ao patrimônio da ré. Gizadas essas considerações e desnecessárias tantas outras, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o bloqueio da quantia de R$ 32.693,24, em contas bancárias de titularidade da demandada, por intermédio do sistema Sisbajud. Caso a diligência retorne infrutífera, ou parcialmente frutífera, proceda-se à pesquisa de bens móveis por intermédio do sistema Renajud, inserindo restrição de transferência nos veículos eventualmente encontrados. Registre-se que eventuais valores encontrados por intermédio do sistema Sisbajud deverão ser mantidos bloqueados na conta da ré, não devendo a Secretaria promover a transferência dos valores à conta judicial vinculada ao feito, diante do caráter provisório da determinação. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível ainda determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica, e o réu na contestação. Após a apresentação de réplica, o processo seguirá para decisão saneadora. Cite-se e intime-se a parte ré acerca da concessão da tutela de urgência e para apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, I e § 1o do CPC.” Discorre a Agravante, em suma, que o Agravado contraiu junto ao Banco Itaú três empréstimos consignados e um cartão do Banco Daycoval, e a contratou para “fazer amortizações de algumas parcelas.” Afirma, de forma não muito clara, que "amortizou várias parcelas dos contratos de empréstimos efetuados pelo Sr. Douglas, com o recebimento do boleto que o requerente efetuou o pagamento, enviado pela agravante, ou seja, Boleto de R$ 4.816,44. (documento anexo). Convém a agravante deixar claro que o valor recebido através do boleto enviado é referente a uma prestação de serviço, referente a amortizações de parcelas que o agravado (Douglas) propôs, dos contratos 56609412- 635845975 (constante do boleto) da parcela R$ 355,81 e contrato 56748279- 639147939 (constante do boleto) da parcela R$ 229,40, realizado de forma lícita, então, EQUIVOCADA a decisão do Juiz “ a quo”, fazendo a transferência via sisbajud do valor, sem ao menos ter havido a citação da empresa (agravante), ocorrendo CERCEAMENTO DE DEFESA. Sendo certo que, o agravado (Douglas), simplesmente deixou de se comunicar com a agravante, talvez, porque as amortizações as vezes demoram um pouco para cair no sistema do banco e propôs a demanda de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por perdas e danos e tutela de urgência, onde o MM. Juiz “a quo” determinou a penhora via Sisbajud no valor de R$ 32.693,24, contrariando o princípio do contraditório, considerando a ausência de citação do sócio da empresa Central LFS Consultoria. Frise-se: A agravante após receber os valores depositados pelo agravado, efetuou os pagamentos das amortizações, conforme o combinado e os contratos adquiridos, também estão corretos, conforme auditorias acima juntadas, não tendo o que se falar em nenhum vicio. RISCO DE DANO IMINENTE – ANTEC amortizar algumas parcelas dos contratos e quitação de empréstimos efetuados.” Relata que foi bloqueado o saldo existente na conta da empresa e que o gravame compromete a continuidade da empresa. Assevera que era necessária a prévia citação da Agravante e que é nulidade da decisão que determinou a penhora. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja desbloqueada a quantia penhorada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 38778998). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, pretende a Agravante a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Alega, para tanto, a nulidade da decisão que determinou a penhora ante a ausência de citação prévia. Em juízo de cognição sumária, considero ausentes os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. Da análise dos autos, verifica-se que foi deferida a tutela urgência para determinar o bloqueio de R$ 32.693,24 (trinta e dois mil seiscentos e noventa e três reais e vinte e quatro centavos) nas contas bancárias de titularidade da Agravante, pelo sistema Sisbajud. Como se sabe, o arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial (e não penhora) e busca alcançar o resultado prático de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. O arresto cautelar é viável sempre que houver risco de dissipação do patrimônio do devedor. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, ao tratarem da tutela de urgência, não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo desnecessária a realização de citação, se houver plausibilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes tanto a probabilidade do direito do Agravado, ou seja, o descumprimento do contrato prestação de serviços, quanto o perigo da demora. Pela narrativa dos fatos nos autos de origem, afere-se, em juízo provisório, que a Agravante, embora tenha prometido quitar as prestações dos empréstimos contraídos pelo Agravado com menores encargos, deixou de fazê-lo mesmo tendo recebido os valores repassados pelo Agravado. Como bem dispôs o d. Magistrado, “há probabilidade de que o demandante tenha sido vítima de golpe, já que não houve adimplemento das obrigações assumidas pela demandada, ao passo se tornaram inacessíveis os prepostos que participaram da contratação”. No caso, era desnecessário aguardar a citação antes de se deferir a medida que acautela o resultado útil do processo. Ademais, não há que se falar em prejuízo à sobrevivência da empresa, pois a Agravante sequer trouxe aos autos documentos que comprovem a assertiva de que sua obrigação está sendo cumprida. Acrescente-se que a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, pois, caso comprovado que houve o pagamento de todos os empréstimos, o valor bloqueado poderá ser liberado. Assim, reputo prudente manter a r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se Brasília, 1 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora